Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-30.2014.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001244-30.2014.8.14.0091

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

SENTENCIADO: JOSE MARIA GOMES DE ARAUJO, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX PREFEITO MUNICIPAL. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

É necessário haver a comprovação do elemento dolo para a configuração da improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92.

2.

A não prestação de contas pelo gestor público, por si, não configura ato de improbidade administrativa, salvo se comprovada malversação de recursos públicos, dano efetivo ao erário ou desvirtuamento doloso de comando constitucional.

3.

Sentença mantida à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA (ID Num. 2278743 - Pág. 1 a 11) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade nº 0001244-30.2014.8.14.0091 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra JOSE MARIA GOMES DE ARAUJO, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A Fazenda Pública Municipal ajuizou ação civil pública visando a condenação do antigo prefeito municipal pela prática de improbidade administrativa, em razão de não ter prestado contas no que pertine ao programa IGD-M do exercício financeiro de 2012.

Sobreveio sentença (ID Num. 2278743 - Pág. 1 a 11), julgando improcedente a ação, por não ficar comprovada a existência do elemento dolo na conduta do requerido.

Conforme certidão (ID Num. 2278743 - Pág. 22), transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 3777949).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela reforma da sentença. (ID Num. 4323214).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que julgou improcedente a ação, devido que não teria sido comprovada, o ato de improbidade administrativa.

De início, importante saber que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir aquele gestor ou servidor tido como inábil, mas aquele desonesto, corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

Com efeito, o ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de conduta do agente público, que, no exercício indevido de suas funções, afasta-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens imateriais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções.

Para configurar improbidade, portanto, a má-fé é premissa básica do ato ilegal, transformando-o em ímprobo. Assim, não se deve tachar de ímprobas condutas meramente irregulares, ou ilegais, suscetíveis de correção administrativa. Noutro dizer, não é toda ilegalidade que se reveste de improbidade.

De outra banda, a Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) sofreu transformações decorrentes da publicação da Lei 14.230/2021, que alterou relevantes aspectos, tais como a legitimidade ativa, a tipicidade subjetiva, especialmente aquela prevista no art. 10 da Lei 8.429/92, a tipicidade formal do art. 11 da Lei nº 8.429/92 e as regras de prescrição.

Sobre a aplicabilidade da nova Lei de Improbidade Administrativa a fatos pretéritos, esta Corte Regional, na linha do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF) não fica adstrita ao direito estritamente penal, estendendo-se ao direito administrativo sancionador.

Com efeito, por se tratar de norma de direito material que beneficia os réus, deverá ocorrer a aplicação retroativa de tais regras, na medida em que a retroatividade da previsão legal mais benéfica também produz efeitos no campo do direito administrativo sancionador, caso dos autos.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92, ART. 11, CAPUT). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA, APÓS INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, DAS ALTERAÇÕES NA LEI 8.429/92. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O EXAME DOS APELOS. Apelações (MPF e FUNASA) em face de sentença na qual o Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/PB, nos autos de ação de improbidade administrativa (Lei nº. 8.429/92, art. 11, caput) proposta contra o ex-prefeito de Sumé/PB, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial por considerar as provas produzidas insuficientes para condenação do réu; MPF e FUNASA (esta reiterando as razões recursais do Parquet) recorrem alegando que: i) o juízo a quo ultrapassou a imparcialidade e violou regras processuais (nos moldes do art. 370, do CPC), além de fazer comentários negativos sobre a atuação do MPF; ii) as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu, ora apelado, pois a rescisão do contrato administrativo decorreu da exigência de propina por parte do recorrido, tal qual se verifica na gravação transcrita nos autos e cujo teor não fora impugnado pelo ora apelado que, inclusive, utilizou alguns trechos para embasar as suas teses defensivas; Hipótese na qual tornou-se desnecessário o exame do mérito da demanda, uma vez que se percebe, sem qualquer dificuldade, encontrar-se consumada a prescrição, em vista das recentes alterações operadas na Lei nº 8.429/92, pelo advento da Lei nº 14.230, de 25/10/2021; Conforme dispõe a nova redação do art. 23, da Lei nº 8.429/92, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência". Sucede que o § 4º, do mesmo dispositivo elenca algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas o ajuizamento da ação de improbidade administrativa (inciso I), a "publicação da sentença condenatória" (inciso II) e a "publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência" (inciso III); Além disso, o § 5º, do aludido artigo, preceitua que, uma vez interrompida a prescrição, "o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo". Ou seja, uma vez proposta a demanda, o prazo prescricional recomeça a correr, sendo, agora, de 4 (quatro) anos; Vale ressaltar, ainda, que, por se tratar de dispositivos que favorecem aos réus, devem ser aplicados ao caso em apreço, "porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador" (STJ, 1ª Turma, RMS 37.031/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.2.2018); Assentada tal premissa, tem-se que a presente demanda foi proposta em 06/04/2017, decorrendo até a data atual prazo superior a 4 (quatro) anos, suficiente para reconhecimento da ocorrência da prescrição (a sentença julgou improcedente os pedidos e, por não ser de natureza condenatória, não constitui marco interruptivo da prescrição); Prescrição reconhecida, ex officio, em favor do réu, extinguindo-se o feito com resolução do mérito e dando-se por prejudicado o exame dos apelos. (TRF5, PROCESSO: 08000946920174058203, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, j. 14/12/2021)

Na hipótese dos autos, na petição inicial, o Município de Salvaterra aduz que o ex-gestor municipal não prestou contas no ano de 2012, condutas descritas nos incisos I e VI, do art. 11, da Lei 8.429/92, com a redação vigente à época dos fatos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

(...).

Não foi apontada qualquer outra irregularidade além da acima referida (ausência de prestação de contas), tais como a apropriação de valores, a prática de conduta em conluio com outros agentes públicos, favorecimento de empresas, malversação dos valores do convênio.

Portanto, o fato de o agente público ter agido no exercício de suas atividades com negligência ou imprudência, não configura, por si só, ato de improbidade a ensejar o sancionamento previsto na Lei 8.429/92.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ajuizamento em face de interventora judicial de entidade beneficente. Aplicação recursos repassados pelo Município em desconformidade com o Plano de Trabalho, e em contrariedade à Lei Municipal n. 2.957/2019 e à Lei Federal n. 13.019/2014. Hipótese de erro e de má-gestão de recursos púbicos, e não de má-fé e desonestidade da administradora. Fato que não configura ato de improbidade administrativa. Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que excluiu hipótese de improbidade culposa. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do agravado, pois a retroatividade de lei mais benéfica é um princípio geral do direito sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Precedentes. Agravo provido para rejeitar a petição inicial. (TJ-SP - AI: 22211967620218260000 SP 2221196-76.2021.8.26.0000, Relator: Ferreira Rodrigues, Data de Julgamento: 21/02/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)”

Sendo assim, entendo que o ato de improbidade não está configurado.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
04
de
abril
de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023